Tribunal: TJDFT
Processo: 0734712-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 0734712-71.2021.8.07.0000 Agravante Thales Viana da Cunha Agravado Priscila Grasiela da Mata Relatora Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thales Viana da Cunha contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 107104533 do processo de referência) que, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada em desfavor de Priscila Grasiela da Mata, processo n. 0710618-81.2020.8.07.0004, declinou da competência para o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Esta relatoria deferiu a antecipação da tutela recursal e determinou ao juízo da 2a Vara Cível que prosseguisse com a tramitação da ação de prestação de contas. Após tramitação do agravo e instrumento e sua conclusão para julgamento, em consulta ao andamento processual do feito na origem, verifico que o processo foi remetido à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e aquele juízo suscitou conflito de competência conforme decisão de Id 107494265 do processo de referência, proferida em 3/11/2021. Determinei à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que certificasse quanto a ocorrência do julgamento do conflito negativo de competência autuado com o n. 0737827- 03.2021.8.07.0000, consoante informação de Id 109646026 do processo de referência, o qual foi distribuído para a e. 1a Câmara Cível e para a relatoria do e. Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira. A serventia certificou que o conflito de competência aguarda julgamento, tendo sido aberto prazo para manifestação do MPDFT (Id 31674004). É o relatório. Decido. O art. 313, V, a, do CPC faculta a suspensão do processo, quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;. Entendo eventual pronunciamento resolutório do mérito tomado pela e. Câmara Cível no julgamento do conflito negativo de competência suscitado pelo e. juízo da Vara de Falência, Recuperação Judicial, Litígios Empresariais e Insolvência Civil do DF no processo deflagrado pela ação de prestação de contas repercutirá neste recurso, porque, em ambos os feitos, a discute-se a mesma questão relativa ao juízo competente para a causa. Diante disso, DETERMINO que este recurso fique suspenso enquanto se aguarda o julgamento do conflito de competência. Ocorrido o trânsito em julgamento do conflito e certificado, nestes autos, o teor de sua deliberação, DETERMINO que o recorrente se manifeste para informar se persiste o interesse no julgamento do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Oportunamente, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora